Tribunal: TJDFT
Processo: 0708055-87.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-18

Ementa:
ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO PÚBLICO SELETIVO SIMPLIFICADO. CONTRATAÇÃO PARA O CARGO DE PROFESSOR TEMPORÁRIO. REGRAS EDITALÍCIAS. EXIGÊNCIA DE DIPLOMA. CERTIFICADO DE CONCLUSÃO. FINALIDADE ATENDIDA. DECISÃO REFORMADA.
1. Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência exige elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado (verossimilhança das alegações) e a existência de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
2. O Edital Normativo n° 53/2023, da Secretaria de Educação do DF, previu a exigência de diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de Licenciatura em Pedagogia como requisito de qualificação para a contratação de professor substituto da área Atividades (cargo 104).
3. O certificado de conclusão de curso em Pedagogia (licenciatura) é documento hábil a comprovar a qualificação do candidato para o desempenho do cargo temporário, atendendo a finalidade da regra editalícia.
4. Agravo de Instrumento provido. Unânime.